Tribunal: TJDFT
Processo: 0709255-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709255-37.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAGGO ADMINISTRADORA LTDA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A. DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §1o, do CPC. Brasília - DF, 22 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora